Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-39.2021.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-39.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON COSTA LEMES DE BARROS - CPF: 060.204.261-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JEFFERSON SANTOS DE JESUS - CPF: 071.542.141-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKIS PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERSON COSTA LEMES DE BARROS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSUFICIENTE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A existência de ação penal em andamento, por tráfico de entorpecentes, não é suficiente para o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, em razão da presunção de inocência. Precedentes do STF.

A pequena quantidade de droga apreendida e as circunstâncias fáticas que indicam que o réu se dedica a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000098-39.2021.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERSON COSTA LEMES DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a ser fixadas pelo juízo da execução penal (Id.: 84671001).

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pois o réu responde à ação penal por tráfico de entorpecentes (0002980-59.2019.8.11.0037), conforme se verifica do extrato de antecedentes criminais juntado aos autos (Id.: 84671007).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 84671011).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (Id.: 85917976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERSON COSTA LEMES DE BARROS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia sobre o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

O juiz de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena, na terceira fase, minorou a pena
“em dois terços pois é primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa”
.

Em contrapartida, o Ministério Público sustenta que deve ser afastada a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pois há nos autos relatório de antecedentes criminais (Id.: 84670970), revelando que o réu responde a outra ação penal (Ação Penal n. 0002980-59.2019.8.11.0037), por envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes, que não fora considerado na dosimetria da pena.

Depreende-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito na posse de
“01 (uma) porção, com peso de 1g (um grama), de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como Maconha, 02 (duas) porções, com peso de 0,630g (seiscentos e trinta miligramas) de “pasta base” de cocaína e 38 (trinta e oito) porções, em formato de “pedras”, com peso de 3,680 g (três gramas e seiscentos oitenta miligramas), de “pasta base” de cocaína”
.

A jurisprudência reconhece que se o acusado possuir inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais, não é o bastante para obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado (HC 177670 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020 e publicado em 23/9/2020).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente.

II –
A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
.

III- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1283996 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, publicado em 03-12-2020).

De fato, a existência da Ação Penal n. 0002980-59.2019.8.11.0037), na qual o réu responde pelo crime de mesma natureza (tráfico de entorpecentes), atrelada à pequena quantidade de droga apreendida não são suficientes para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo, porque a presunção de inocência, assegurada pelo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

Pelo exposto, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pretende o afastamento da minorante do tráfico privilegiado sob a assertiva de que o apelado se dedica à atividade criminosa, pois responde ação penal da mesma natureza.

Acompanha-se a conclusão do d. Relator quanto à manutenção da minorante do tráfico privilegiado.

Justifica-se.

O apelado VANDERSON COSTA LEMES DE BARROS registra ação penal por tráfico de drogas [“portar e guardar” 22 porções de cocaína e 2 porções de maconha], ocorrido em 18.4.2019, cuja denúncia foi recebida em 21.10.2020 (PJE 0002980-59.2019.8.11.0037).

Ocorre que o c. STF, em recentes julgados, tem decidido que a existência de ações penais em curso não pode justificar a negativa da causa de diminuição, à luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade (HC 177670/MG – Relator: Min. Edson Fachin – 31.8.2020; HC 166385/MG- Relator: Marco Aurélio – 13.5.2020; AgRg no HC 170.392/SP – Relatora: Min.ª Cármen Lúcia – 8.6.2020; ARE 1231853/SE – Relator: Min. Gilmar Mandes – 18.3.2020), embora haja discordância dos Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli (RHC 124917/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – Redator Min. Dias Toffoli – 12.2.2021; HC 199.309/AM – 17.6.2021).

No âmbito do c. STJ, a matéria não se encontra pacificada, pois existem julgamentos nos dois sentidos: 1) afastam a incidência da referida minorante com base em ações penais em tramitação, por considerarem que o réu se dedica a atividade criminosa (AgRg no HC 649.139/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 26.4.2021; AgRg no HC 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020); 2) aplicam a minorante seguindo a diretriz jurisprudencial emanada do c. STF (AgRg no AREsp 1801313/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 19/03/2021; AgRg no AREsp 1764447/AL – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.2.2021).

Neste e. Tribunal, foi editado, em 17.5.2018, o Enunciado Criminal nº 52, que prevê ser “
possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”
, o qual há de revisado diante das diretrizes firmadas nos Tribunais superiores.

No caso, a ação penal pretérita envolve fato criminoso praticado há mais de 2 (dois) anos e está na fase de recebimento da denúncia, sem qualquer tramitação há pelo menos 8 (oito) meses, de modo que se afigura insuficiente para afastar, por si só, a minorante aplicada pelo Juízo singular.

Frise-se que a quantidade de drogas não se revela expressiva – 38 (trinta e oito) pedras de pasta-base de cocaína pesando 3,680g (três gramas e seiscentos e oito miligramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com peso de 0,630g (seiscentos e trinta miligramas e uma porção de maconha pesando 1g (um grama) – e não há referência sobre investigação antecedente apta a demonstrar a habitualidade delitiva do apelado.

Assim sendo, impõe-se preservar a incidência da minorante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021